Tribunal: CARF
Processo: 15586.002101/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002101/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
CARLOS EDUARDO BRUZZI EMERY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
VIA POSTAL. AUSÊNCIA DO "AR". ENVELOPE. CARIMBO DOS
CORREIOS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
No que se refere à tempestividade, não se conhece do recurso voluntário
interposto após o prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de
primeira instância.
Na hipótese de remessa do recurso por via postal, na ausência da cópia do
aviso de recebimento "AR", será considerada como data da apresentação
aquela constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope que contiver a
remessa, quando da postagem da respectiva correspondência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 476/511) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
465/469, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 14/11/2008 (fls. 402/408), acompanhado
do Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 331/401), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em razão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002101/2008-14
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002101/2008-14

incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pelas instituições financeiras à
Secretaria da Receita Federal e os rendimentos declarados na declaração de ajuste anual do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, entregue em 28/4/2004 (fls. 5/7).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 2.880.369,12,
já incluídos juros de mora (calculados até 31/10/2008) e multa proporcional (passível de
redução) de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no montante de R$ 4.408.959,56.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 20/11/2008 (AR de fl. 413), o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 415/424), em 18/12/2008, conforme despacho de fl. 453,
acompanhada de documentos de fls. 425/452 e 460/462, alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fls. 466/467):
Alega ser sócio de empresa distribuidora de petróleo, que por estar e difícil situação
financeira, com restrições à movimentação bancária, não podendo movimentar contas
correntes, descontar títulos, obter financiamentos, etc., foi levada a utilizar as contas
correntes particulares do contribuinte para efetuar movimentação financeira.
Acrescenta que trabalhava, na maior parte do tempo, com saldo negativo, uma vez que
os valores recebidos sequer cobriam as obrigações assumidas.
Afirma estar juntando aos autos cópia do Livro de Entradas e Saídas da empresa Dispol
Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ 36.397.032/0001-10, em que ficaria demonstrada
a congruência entre as movimentações financeiras da empresa e os depósitos bancários.
A título exemplificativo, efetua contas aritméticas com o objetivo de demonstrar que, no
mês de fevereiro de 2003, os valores correspondentes às compras de combustível da
empresa são compatíveis com a movimentação bancária, bem como com os lucros
esperados para o segmento comercial explorado pela empresa.
Entende que não há como se confundir lucro com receita, uma vez que são grandezas
distintas e devem receber tratamento jurídico diverso, não cabendo tributação na forma
pretendida pela Receita Federal, uma vez que foi tributada a totalidade dos depósitos,
sem levar em conta as despesas incorridas pela empresa.
Assegura que não houve ilicitude na utilização da conta corrente do sócio pela empresa,
e que o Código Penal Brasileiro exclui eventuais ilicitudes de atos praticados em estado
de necessidade, que estaria caracterizado pela impossibilidade de a empresa utilizar
conta corrente em nome próprio.
Observa que os depósitos e pagamentos que ocorreram em sua conta não pertenciam a
ele e sim à empresa, caracterizando a utilização de interposta pessoa, devendo o
lançamento ter sido feito em nome da empresa, nos termos do parágrafo 5°, do artigo
42, da Lei n° 9.430/96.
Transcreve trechos de julgados e de jurisprudência que julga corroborarem suas teses.
Acrescenta que, conforme definido pelo Código Tributário Nacional, o imposto de
renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza e disponibilidade não se confunde com
movimentação financeira.
Protesta pela juntada de novas provas e razões que julgar necessárias.
Da Decisão da DRJ
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002101/2008-14

Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de setembro de 2010, a 3a Turma
da DRJ em Brasília (DF) julgou a impugnação improcedente conforme ementa do acórdão no
03-39.441 - 3a Turma da DRJ/BSB, a seguir reproduzida (fl. 465):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea. a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 16/3/2011 (AR de fl. 473), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/4/2011 (fls. 476/511).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso apresentado pelo contribuinte não atende aos pressupostos de
admissibilidade. De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19721, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o
processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o Recorrente foi cientificado do acórdão recorrido no dia
16/3/2011 (quarta-feira), conforme AR de fl. 473, excluindo-se da contagem o dia da ciência, o
início do prazo para a interposição do recurso passou a ser o dia 17/3/2011 (quinta-feira) e teve
como termo final o dia 15/4/2011 (sexta-feira). O recurso, datado de 16/4/2011 (fl. 511) foi
postado apenas em 18/4/2011 (segunda-feira) conforme comprova carimbo constante na cópia do
envelope juntado às fls. 513/514 e entregue ao destinatário – Agência da Receita Federal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES - em 20/4/2011 (quarta-feira).

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002101/2008-14

Diante dessa peculiaridade, é oportuno transcrever o artigo 56 do Decreto no 7.574
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, dentre outros, o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito passivo,
a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da
correspondência. (grifos nossos)
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
Assim, considerando-se como data da apresentação do recurso aquela constante
do carimbo dos Correios aposto no envelope que o encaminhou, qual seja, 18 de abril de 2011
(segunda-feira), depois de transcorridos 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo,
portanto, manifestamente intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso voluntário interposto por ser
intempestivo, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão da DRJ de origem.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital